Tribunal: TJDFT
Processo: 0708623-57.2025.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto por B.G.S. contra sentença que a pronunciou como incursa nas penas do art. 121, § 2o, II, III e IV, c/c arts. 14, II, e 29, caput, do Código Penal, por 2 (duas) vezes (quanto às vítimas G.D.A.M. e Y.D.D.S.) e do art. 121, § 2o, II e IV, c/c arts. 14, II, e 29, caput, por 1 (uma) vez (quanto à vítima L.C.M.), todos na forma tentada, por suposta coautoria com o corréu W., mediante instigação e auxílio moral na prática de disparos de arma de fogo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a materialidade e os indícios de autoria são suficientes para manter a pronúncia; (ii) estabelecer se há elementos que justifiquem a exclusão das qualificadoras; (iii) determinar se a conduta deve ser desclassificada para o crime de ameaça (art. 147 do CP).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, prevalecendo nesta fase o princípio do in dubio pro societate (art. 413, § 1o, CPP), não sendo exigido juízo de certeza próprio da condenação.
4. A materialidade está comprovada por boletim de ocorrência, laudos de balística, exames de corpo de delito e prova oral.
5. Indícios consistentes apontam que a recorrente instigou o corréu a efetuar disparos, com declarações como “vai ter tiro” e “ia ter bala”, confirmados por testemunhas presenciais e por postagem em rede social exibindo arma compatível com a utilizada no crime.
6. A negativa de dolo específico não se demonstra de forma inequívoca, havendo elementos suficientes para submeter a análise do animus necandi ao Tribunal do Júri.
7. As qualificadoras do motivo fútil, perigo comum e recurso que dificultou a defesa das vítimas encontram amparo em provas que indicam a origem banal da motivação, disparos em local com aglomeração de pessoas e ataque repentino e imprevisível.
8. A exclusão de qualificadoras só é admitida quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Júri.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.